Tribunal: STF
Processo: HC 62214
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
- HOMICIDIO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE SER
A VÍTIMA UM ANCIAO (ART-44, INC. II, LETRA "I", C.P.P.). SALVO A
AGRAVANTE DA REINCIDENCIA (ART-44, INC. I, DO C.P.), AS DEMAIS
SOMENTE INCIDEM NOS CRIMES DOLOSOS.
DEFERIMENTO DA ORDEM DO HABEAS CORPUS, ESTENDENDO-SE O EFEITO DA
DECISÃO AO CO-RÉU (ART-580 DO C.P.P.).